Tribunal: TJDFT
Processo: 0709233-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709233-85.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DIALETICIDADE. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. SAE/DF. LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. POSSIBILIDADE. EMENDA. DETERMINAÇÃO RETIFICAÇÃO POLO ATIVO. JUNTADA PROCURAÇÕES INDIVIDUAIS E DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO COLETIVA. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO. SEM JULGAMENTO MÉRITO. 1. Evidencia-se atendido o princípio da dialeticidade recursal quando, no recurso, a parte recorrente apresenta razões das quais se extrai, além de seu inconformismo, os fundamentos jurídicos que entende como melhor aplicáveis à espécie. 2. A legitimidade extraordinária para a tutela de direitos individuais ou coletivos por meio da atuação de entidade sindical encontra previsão no artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal, o qual estabelece que “ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas”. 3. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE no 883642/AL, tema de repercussão geral no 823, definiu a tese de que ?os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos?. 4. O sindicato detém legitimidade ativa extraordinária para buscar a tutela de direito individual homogêneo de seus associados, ainda que em sede de execução ou cumprimento individual de sentença, sendo desnecessária a alteração do polo ativo e apresentação de procurações individualizadas. 5. É possível execução individual relativa a direito estabelecido em ação coletiva movida pelo sindicato da categoria, mesmo já havendo o próprio sindicato iniciado a fase de execução coletiva, se determinada pelo juízo para evitar pagamento em duplicidade do mesmo título, desde que comprovada a desistência da execução coletiva e juntada as procurações individuais para a tramitação regular da execução individual. 6. Decorrido o prazo estipulado para a emenda, sem o cumprimento a contento da determinação exarada pelo magistrado de retificação do polo ativo, correta a sentença que indefere a petição inicial e, por consequência, extingue o feito sem julgamento do mérito. 7. O descumprimento da determinação de emenda à petição inicial acarreta a extinção do processo, sem julgamento do mérito. 8. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 97 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando inexistir qualquer vinculação ou litispendência entre a presente ação e a ação coletiva, uma vez que optou pela execução do título de maneira individual, o que se mostra plenamente cabível. Pontua, ainda, acerca da impossibilidade de desistência das partes na execução coletiva. Reitera que "não se configura litispendência quando o beneficiário de ação coletiva busca executar individualmente a sentença da ação principal, mesmo já havendo execução pelo ente sindical que encabeçara a ação". II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigos 97 e 104, ambos do CDC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028